Tribunal: TJMT
Processo: 0007575-97.2019.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007575-97.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GESSI FERREIRA TELES - CPF: 429.863.621-68 (APELADO), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), L. M. D. O. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –

SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO APELADO -
AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERILIDADE – ABSOLVIÇÃO MANTIDA -
ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
PER RELATIONEM
– JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

Se
“realmente há dúvida sobre a existência do fato, não se cogitando possível má-fé, mas, possivelmente, percepção equivocada da realidade, não podendo impingir condenação tão gravosa diante da fragilidade da prova. [...]”
(Parecer da PGJ-MT nº 005882-012/2019).

“Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório.”
(TJMT, Ap nº 0014936-96.2015.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0007575-97.2019.8.11.0006 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

GESSI FERREIRA TELES

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJe N.U. 0007575-97.2019.8.11.0006), que absolveu

GESSI FERREIRA TELES de

satisfação de lascívia mediante presença de criança

-

art. 218-A, do CP - (ID 155623682).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES sustenta que as provas seriam suficientes para a condenação.

Pede o provimento para que o apelado seja condenado (ID 155623692).

GESSI FERREIRA TELES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 155623694).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL -- RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: PEDIDO DE REVERSÃO DA ABSOLVIÇÃO DECRETADA NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA IMPOSIÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO – APLICAÇÃO CORRETA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 160036194)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 01.05.2019, por volta de 20h00m, o denunciado GESSI FERREIRA TELES praticou, na presença da vítima Ligiane Medeiros de Oliveira, de 09 (nove) anos de idade, ou a induziu a presenciar, ato libidinoso consistente na exposição de seu órgão genital, a fim de satisfazer lascívia própria [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia GESSI FERREIRA TELES como incurso no art. 218-A do Código Penal, requerendo que depois de recebida e atuada, seja o mesmo citado, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como intimando-se as testemunhas abaixo arroladas para depor sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final [...]”
(Paulo Alexandre Alba Colucci, promotor de Justiça – ID 155623652).

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“Dito isso, um juízo de condenação, como é sabido por todos, exige grau de certeza acerca das provas produzidas, sendo que estas devem indicar, de forma clara e cristalina, a ocorrência da conduta e que esta tenha sido praticada pela pessoa do denunciado, ainda mais no que tange aos crimes sexuais praticados em desfavor de crianças/adolescentes, cujo estigma sobressai, sem dúvidas, perante a sociedade em geral, às demais condutas criminosas [...]

Portanto, a mera suposição, ou ainda indícios, mesmo que veementes, não subsistem à nebulosidade gerada pela incerteza, devendo, neste caso, ser o acusado socorrido pelo vetusto princípio do in dubio pro reo [...]

Probabilidade não é certeza e não conseguindo a acusação fazer a demonstração, estreme de dúvidas, daquilo que se propôs na denúncia, existe razoável incerteza que tende em favor do réu que não pode ser condenado em indícios frágeis como os relatados neste processo [...]

Posto isso, julgo improcedente o pedido formulado na denúncia, o que faço para absolver o acusado GESSI FERREIRA TELES da prática do crime previsto no artigo 218-A, do CP, sob o manto do brocardo "in dubio pro reo" (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal) [...]”

(José Eduardo Mariano, juiz de Direito – ID 155623682).

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Vanderley Cardoso de Oliveira, testemunha (ID 155623652), Maria Ligia Medeiros de Oliveira, mãe da vítima (ID 155623652), Ana Vitória Medeiros de Oliveira, testemunha (ID 155623652), Ligiane Medeiros de Oliveira, vítima (ID 155623652), bem como o interrogado GESSI FERREIRA TELES, o apelado (ID 155623652)

Em Juízo, colheram-se as declarações de

Ligiane Medeiros de Oliveira, vítima; Ana Vitória Medeiros de Oliveira, testemunha; Maria Ligia Medeiros de Oliveira, mãe da vítima; Fabíola da Cruz Teles, testemunha; Everton da Cruz Teles, testemunha; e o interrogatório do apelado (Relatório de mídias - ID 155623674).

Para julgamento deste caso, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter a absolvição do apelado, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau,
“in verbis”
:

“Não estamos a olvidar que crimes como este, pela sua própria natureza, adredemente preparados e testemunhados somente pelas paredes dos quartos e dos ambientes privados, a palavra da vítima possui grande relevância, porém, a prova encartada, notadamente os testemunhos de apelado, Fabíola e Everton Teles, harmônicos às informantes arroladas na denúncia, demonstrou que no local estava ocorrendo uma festa, em uma casa relativamente pequena, com um fluxo intenso de pessoas, havendo probabilidade remota de outras pessoas não notarem o fato.

Em juízo, a vítima L. M. de O. foi enfática em dizer que o fato foi muito rápido, daí conseguiu correr, começou a ter crise de choro e contou o fato a sua tia Ana Vitória, que por sua vez contou o fato para sua mãe Maria Lígia. Todavia, como relatado na sentença, ao descrever a dinâmica do fato, houve certa divergência.

Ao final, pelo cotejo da prova angariada, realmente há dúvida sobre a existência do fato, não se cogitando possível má-fé, mas, possivelmente, percepção equivocada da realidade, não podendo impingir condenação tão gravosa diante da fragilidade da prova.

Diante do exposto, este órgão de atuação em segundo grau manifestase pelo IMPROVIMENTO do recurso de apelação de MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO, mantendo-se a sentença recorrida.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - Parecer nº PGJ nº 005882-012/2019 - ID 160036194)

Em reforço, aplica-se julgado deste e. Tribunal:

“Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório.”
(Ap nº 0014936-96.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 25.6.2019)

Portanto, impõe-se preservar a absolvição do apelado de

satisfação de lascívia mediante presença de criança (CP, art. 218-A).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023